Tribunal: TJDFT
Processo: 0728523-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO MANTIDO.

1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.

2 – Inexistente o vício apontado contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento.

3 – Ausente a constatação de que o Embargante praticou alguma das condutas previstas no art. 80, do CPC, bem como não verificado ser o recurso interposto meramente protelatório, há de ser rejeitada a pretensão de que seja condenado nas penas da litigância de má-fé e ao pagamento da multa prevista no § 2o do art. 1.026, também do CPC.

Embargos de Declaração rejeitados.